Tribunal: TJBA
Processo: 8008578-29.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8008578-29.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: MARIA DE JESUS NOBRE PROCOPIO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRELIMINAR DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES AFASTADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TERMO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

I –
O Estado da Bahia defende a necessidade de reunião das execuções de obrigação de fazer e de pagar propostas pela parte Exequente, sob o argumento de que estão fundadas no mesmo título executivo.
Ocorre que, além de se tratar de ritos diversos, capitulados de forma também diversa no CPC, a alegação de que o cumprimento da obrigação de fazer refletirá sobre a obrigação de pagar não implicará prejuízo para as partes, tumulto processual ou risco de decisões conflitantes, visto que a norma processual contempla procedimentos distintos para o cumprimento das obrigações de natureza igualmente distintas.

II -
Assiste razão ao Estado da Bahia quanto ao termo inicial dos reflexos pecuniários da segurança concedida, de modo que devem ser proporcionais à data da impetração, ou seja, a partir de 17/08/2019, a teor do artigo 14, §4º, da Lei nº. 12.016/2009, bem como da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal.

I
II
-

Deve ser excluída da planilha de cálculo o valor integral do 13º salário, com inclusão apenas do montante proporcional ao período computado,

in casu
, quatro meses – 04/12 avos.

IV
- Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VP” quando do cálculo da obrigação de pagar. Examinando o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo. Ademais,

embora as modificações no estado de fato e de direito em relação jurídica de trato continuado possam repercutir sobre a coisa julgada, o Impugnante não demonstrou efetiva promoção de reajustes capazes de absorver o quanto determinado na ordem mandamental executada, que, frise-se, não atrelou a implantação do piso nacional à incorporação de vantagens pessoais de qualquer natureza.

REJEITADA A PRELIMINAR DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL N°
8008578-29.2022.8.05.0000
, em que figura como Exequente
MARIA DE JESUS NOBRE PROC
Ó
PIO

e, na qualidade de Executado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
, e no mérito,
ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA